Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-77.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002207-77.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVANIA GOMES DE SOUZA PINTO Advogado(s): YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SILVANIA GOMES DE SOUZA PINTO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CANDEIAS, visando ao pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), incluindo o período de vínculo celetista anterior à transição para o regime estatutário. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir, sob a justificativa de inexistência de requerimento administrativo prévio e de recusa expressa da Administração ao pedido formulado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo prévio e de negativa expressa da Administração configura falta de interesse processual apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria reconhece que o ajuizamento de ações judiciais contra o Poder Público não exige, como condição de procedibilidade, a formulação prévia de requerimento administrativo, salvo quando há previsão legal expressa nesse sentido, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. A resistência ao direito pode ser presumida da própria omissão da Administração quanto ao pagamento da verba pleiteada, caracterizando negativa tácita suficiente para ensejar a tutela jurisdicional. 5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à demonstração de exaurimento da via administrativa, sob pena de violação a direito fundamental. 6. Os documentos juntados aos autos pela autora (CTPS e contracheque) demonstram, em cognição sumária, a efetiva prestação de serviços e a ausência de pagamento do quinquênio, configurando situação de necessidade e utilidade da jurisdição para a resolução do conflito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação quando não houver previsão legal específica nesse sentido. 2. A omissão da Administração Pública no pagamento de vantagem legalmente prevista configura resistência tácita e é suficiente para caracterizar o interesse de agir. 3. A extinção do processo por ausência de interesse processual, em hipóteses de omissão administrativa, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 2º, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000212340293001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 28.04.2022; TJBA, Apelação 8001449-98.2023.8.05.0044, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002207-77.2023.8.05.0044, em que figuram como apelante SILVANIA GOMES DE SOUZA PINTO e como apelada MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente/Relator